Tribunal: TJPA
Processo: 0874128-34.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9575 - Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0874128-34.2018.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: MARISA LOJAS S.A., MARISA LOJAS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0874128-34.2018.8.14.0301

ORIGEM: 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: ELÍSIO AUGUSTO VELLOSO BASTOS

APELADA: MARISA LOJAS S.A.

ADVOGADO: ÍTALO COSTA SIMONATO – OAB/SP 311479

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. RECOLHIMENTO COMPROVADO. AUTOS DE INFRAÇÃO ANULADOS. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. DESCABIMENTO DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível interposta pela Fazenda Pública estadual contra sentença que julgou procedente Ação Anulatória, afastando débitos de ICMS e fixando os honorários de sucumbência com base no valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante arguiu a necessidade de suspensão do feito até o julgamento do Tema 1255/STF e, no mérito, defendeu a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, em razão do elevado valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pendência de julgamento de tema de repercussão geral, sem ordem expressa de sobrestamento dos feitos, não acarreta a suspensão automática do processo. Preliminar rejeitada;

4. Comprovado por perícia contábil que o ICMS foi efetivamente recolhido, ainda que com erro no preenchimento das obrigações acessórias, são nulos os autos de infração lavrados com base em ausência de pagamento e utilização indevida de créditos;

5. Sendo vencida a Fazenda Pública, e mensurável o proveito econômico da parte autora, os honorários de sucumbência devem ser fixados com base nos percentuais do art. 85, § 2º e § 3º, do CPC, descabendo a fixação por apreciação equitativa, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1076.

IV. DISPOSITIVO

6. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e não providas.

Tese de julgamento: “1. Demonstrado, por meio de perícia contábil, o pagamento de ICMS, é nulo o auto de infração lavrado com base em ausência de recolhimento. 2. Sendo mensurável o proveito econômico, não se aplica a fixação dos honorários de sucumbência por equidade.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral 1255; STJ, Tema Repetitivo 1076.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
da Remessa Necessária e da Apelação e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ, objetivando a reforma da sentença (Id. 31481468) proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que julgou procedente a Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por
MARISA LOJAS S.A.

Nas razões recursais (Id. 31481476), o apelante arguiu a aplicabilidade da fixação equitativa dos honorários de sucumbência, tendo em vista o elevado valor da causa, de R$ 1.679.518,49 (um milhão seiscentos e setenta e nove mil quinhentos e dezoito reais e quarenta e nove centavos). Requereu o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema de Repercussão Geral 1255 pelo STF e, no mérito, o provimento do recurso para fixar equitativamente os honorários sucumbenciais.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 31481479).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária e da Apelação e passo aos seus julgamentos.

PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO.

O apelante sustentou a necessidade de suspensão do processo até o julgamento, pelo STF, do Tema de Repercussão Geral 1255, que trata da possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.

No entanto, o acórdão que reconheceu a repercussão geral não determinou o sobrestamento dos feitos sobre a matéria (DJe de 24/05/2024), sendo cabível o prosseguimento.

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

Na exordial (Id. 31481354), a parte autora alegou que foi inscrita em divida ativa com base em cobranças indevidas referentes a ICMS já recolhido.

O laudo pericial contábil de Id. 31481448 concluiu que o contribuinte “
não deixou de recolher imposto sobre as entradas interestaduais em território paraense, mas a não utilização correta do crédito destacado em documento fiscal, assim, alterando informações sobre a forma de

recolhimento mensal/apurados durante os períodos
”.

Portanto, em que pese o eventual equívoco do contribuinte no preenchimento das informações fiscais, restou comprovado o recolhimento do tributo, razão pela qual é cabível o afastamento das infrações indicadas Autos de Infração de Id. 31481359 e seguintes, que imputavam à parte autora a ausência de recolhimento e a utilização indevida de crédito.

A sentença apelada (Id. 31481468) fixou os honorários de sucumbência “
com base no valor da causa e nos parâmetros do art. 85, § 3º do CPC
”.

O valor da causa, de R$ 1.679.518,49, corresponde ao valor total dos Autos de Infração anulados e, portanto, ao valor do proveio econômico da parte.

O art. 85, § 2º do CPC dispõe sobre os parâmetros para a fixação de honorários advocatícios entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Ainda, o § 3º do referido dispositivo é expresso no sentido de que esses critérios se aplicam nas causas em que a Fazenda Pública for parte.

No caso, o proveito econômico da parte embargante é mensurável, não sendo aplicável a fixação equitativa dos honorários de sucumbência, que é medida excepcional, aplicável apenas se o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (Tema Repetitivo 1076/STJ).

Isto posto,
CONHEÇO
da Remessa Necessária e da Apelação e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, confirmando a sentença e majorando os honorários advocatícios, cujo percentual deve ser fixado em fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026